Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704489-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA BATISTA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por JOANA BATISTA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 0742998-69.2020.8.07.0001 ajuizada em desfavor do BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., ora agravado, indeferida o pedido de antecipação de tutela consistente na suspensão de cobranças consignadas em folha de pagamento. Esta a decisão agravada: “Acolho a emenda de ID 82907044. A fim de evitar tumulto processual, promova a Secretaria a exclusão do ID 80537628. JOANA BATISTA DOS SANTOS ajuizou ação declaratória em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, partes qualificadas. Alega a autora, em apertada síntese, que percebeu em seu contracheque quatro descontos de empréstimos consignados, firmados com o réu, os quais não contratou, a saber: 1) contrato 626319446 no valor de R$614,86 (84 parcelas de R$14,86); 2) contrato 621318986 no valor de R$2.815,70 (84 parcelas de R$66,00); 3) contrato 625218993 no valor de R$7.097,07 (84 parcelas de R$155,00; e 4) contrato 622518903 no valor de R$3.327,65 (84 parcelas de R$78,00). Aduz que só se atentou para os descontos após ser alertada por sua filha. Informa que os descontos já perfazem a soma total de R$3.588,00. Requer, liminarmente, a suspensão das cobranças consignadas em folha. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na situação em testilha não estão presentes os requisitos autorizadores. Primeiro por que eventual constatação da fraude na assinatura demanda a produção de perícia grafotécnica, sendo, portanto, imprescindível a dilação probatória para a comprovação do direito autoral. Segundo por que não obstante a alegação de fraude, os contratos supostamente fraudulentos liberaram os recursos na conta que é de titularidade da autora (Banco Caixa Econômica Federal, agência 3189, conta corrente 57467-7), conforme se percebe dos instrumentos (ID 82909495 a 82909499, fls. 116/123) e do extrato de empréstimo de ID 80537633, pág. 5, fl. 28. Logo, mesmo que se entenda por fraudulentos, não há prejuízo, tendo em vista que a autora recebeu os recursos e caso se constate ao final a veracidade das suas alegações, deverá apenas devolver o capital disponibilizado sem qualquer correção ou juros, o que lhe é vantajoso. Por fim, não vislumbro perigo na demora, tendo em vista que os descontos já ocorrem há algum tempo e só agora foram percebidos pela autora, o que demonstra que os recursos não são indispensáveis à sua sobrevivência. Por essa razão, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. ( )” – ID 82950024, pp. 1-25 do processo originário, grifos no original. Nas razões recursais (ID 22724500), JOANA BATISTA DOS SANTOS, ora agravante, alega que a perícia grafotécnica é desnecessária porque “a falsificação identificada é grosseira e facilmente perceptível” (ID 23251305, p. 3). Alega que “essa fraude vem ocorrendo há anos” mas só teve conhecimento dos fatos no início de 2020 e que os contratos apresentados na inicial são “refinanciamentos fraudulentos de contratos fraudulentos” (ID 23251305, p. 4). Sustenta que o “pronunciamento judicial, que indeferiu a tutela antecipada pleiteada, desconsiderou questões importantes tais como as provas documentais juntadas, as condições social e pessoal da Agravante e ainda não se ateve aos princípios básicos oriundos de nossa Constituição Federal tais como o da dignidade da pessoa humana e hipossuficiência” (ID 23251305, p. 5). Requer, ao final: “( ) a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC; b) A revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de conceder a liminar requerida na inicial para suspender da cobrança dos empréstimos consignados números: 626319446, 621318986, 625218993 e 622518903 (Itaú Consignado S.A.).” – ID 23251305, p. 6. Sem preparo (gratuidade de justiça concedida no ID 81354733 do processo de origem). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão que indeferiu antecipação de tutela, ID 82950024 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo ativo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, a agravante JOANA BATISTA DOS SANTOS requereu, em antecipação de tutela, a suspensão dos descontos efetuados em folha de pagamento (proventos de aposentadoria recebidos do INSS) no bojo do processo 0742998-69.2020.8.07.0001 (ID 82907044 dos autos originários). O pedido foi negado sob os seguintes fundamentos: “( ) Na situação em testilha não estão presentes os requisitos autorizadores. Primeiro por que eventual constatação da fraude na assinatura demanda a produção de perícia grafotécnica, sendo, portanto, imprescindível a dilação probatória para a comprovação do direito autoral. Segundo por que não obstante a alegação de fraude, os contratos supostamente fraudulentos liberaram os recursos na conta que é de titularidade da autora (Banco Caixa Econômica Federal, agência 3189, conta corrente 57467-7), conforme se percebe dos instrumentos (ID 82909495 a 82909499, fls. 116/123) e do extrato de empréstimo de ID 80537633, pág. 5, fl. 28. Logo, mesmo que se entenda por fraudulentos, não há prejuízo, tendo em vista que a autora recebeu os recursos e caso se constate ao final a veracidade das suas alegações, deverá apenas devolver o capital disponibilizado sem qualquer correção ou juros, o que lhe é vantajoso. Por fim, não vislumbro perigo na demora, tendo em vista que os descontos já ocorrem há algum tempo e só agora foram percebidos pela autora, o que demonstra que os recursos não são indispensáveis à sua sobrevivência. Por essa razão, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. ( )” – ID 82950024, pp. 1-25 do processo originário, grifos no original. Alegação de falsificação grosseira da assinatura da agravante nos contratos de empréstimos questionados que, à vista do que bem exposto, exige dilação probatória para resolução, o que possível somente após a triangulação processual e aperfeiçoamento do contraditório. Por fim, se fraude houve (o que, como se viu, exige dilação probatória para comprovação), os valores tomados em empréstimo, conforme anotado na decisão agravada, tiveram como destino a conta-corrente de titularidade da autora, ora agravante (cédulas de crédito bancário de IDs 82909495, 82909496, 82909498 e 82909499, crédito liberado em conta-corrente Caixa Econômica Federal, Agência 3189, C/C 57467-7). E isto acaba por desconstituir o alegado perigo de dano. Por fim, além de não demonstrada imprescindibilidade dos valores descontados ao sustento da agravante, descontos que remontam a período anterior a 2020. E isto afasta o alegado perigo da demora. Em resumo: probabilidade do direito não evidenciada neste momento processual (valores dos empréstimos foram creditados em conta de titularidade da agravante, reconhecimento de falsificação, grosseira ou não, que demanda dilação probatória), perigo da demora que não se vislumbra (descontos que remontam a período anterior 2020, não demonstrado tenha sido sua capacidade de sobrevivência afetada por tais descontos). Desse modo, em um juízo de cognição sumária, indefiro o efeito suspensivo ativo requerido e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante JOANA BATISTA DOS SANTOS. Intime-se o BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 4 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora